Tribunal: STF
Processo: RE 1289447
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 4, p. 44):  
    “ABERTURA DE CONTA-CORRENTE E CONTRATOS ENCADEADOS. Revisional. Parcial procedência. Inconformismo do banco. Juros remuneratórios. Percentual mantido na maior parte dos ajustes. Falta de interesse recursal quanto a estes. Superiores à média de mercado nos demais. Limitação. Capitalização implícita vedada. Afronta ao princípio da transparência. Tarifas bancárias. Expurgo. Ausente contraprestação a justificar sua exigência. Encargos abusivos na normalidade. Mora sobrestada. Inscrição no rol de inadimplentes obstada enquanto discutida a dívida. Multa diária no descumprimento. Efetividade. Recurso conhecido em parte e desprovido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se violação dos artigos 97 e 192, da Constituição da República. Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36/2001 e ofensa à reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade (eDOC 6, p. 53/61). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    Em exame do RE-RG 568.396, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, substituído pelo RE 592.377, DJe de 20.03.2015, de relatoria para o acórdão do Ministro Teori Zavascki, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 33, que versa sobre a constitucionalidade, ou não, da MP 2.170-36/2001, a qual autorizou a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso dos autos.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 4, p. 45 e seguintes): 
    “A revisional versa sobre encargos tidos por abusivos nos contratos de "abertura de conta -corrente", "capital de giro n. 002.673.124" e nas "cédulas de crédito bancário" ns. 001.952.970, 002.335.353, 2.705.320 e 2.858.040, deixando de ser carreado com a inicial, tão somente, o pacto de abertura da conta em apreço (fls. 38/72). 
    (…)
    Destarte, mantidos os juros na cédula de crédito n. 002.335.353 (fl. 54) e reduzidos à média de mercado na cédula de crédito n. 001.952.970 (fl. 42), os quais, como já referido, não foram revisados na origem. Ademais, inalterada a decisão também no que diz como pacto de capital de giro (fl. 62), inconformismo improspera.
     Já no contrato de abertura de conta -corrente, apesar de subscrito pelo consumidor, constaram apenas as cláusulas gerais, que não estipularam encargos (fls. 218/219). 
    Na falta de pactuação válida, os juros remuneratório restritos à taxa legal. 
    (…)
    Embora haja entendimento em sentido contrário, na Câmara tem-se que não possuem qualquer finalidade, pois ausente contraprestação do b co justificar a cobrança, vez que os custos da abertura do crédito estão inclusos nos juros remuneratórios e é nula a condição obrigando o consumidor a ressarcir os gastos da transação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor (artigo 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor e Apelação Cível n. 2010.045597-6, de Criciúma, Relàtor Desembargador Lédio Rosa de Andrade, julgada em 26.4.2011). Assim, o apelo também improspera nesta matéria.”
    Dessa forma, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, tal como posta na lide, demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do conjunto fático probatório, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454. 
    Ademais, a análise da legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor) inviabiliza o processamento do apelo extremo por ausência de questão constitucional e porque a ofensa constitucional, se existente, seria meramente reflexa. 
    Por fim, ressalto que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal. 
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente